Tribunal: STJ
Processo: 5613647-74.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818388 - GO (2024/0477981-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: GABRIEL ROCHA CARMO - RJ227891
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - SP472999
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. ART.
1.022 DO CPC. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. ART. 22 DO CDC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos morais. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se
a quo
de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento
do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo,
e não conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 22 do
CDC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
Documento eletrônico VDA47635486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ed7910c9-4721-4462-af45-7d8689e86db9

declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ed7910c9-4721-4462-af45-7d8689e86db9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818388 - GO (2024/0477981-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: GABRIEL ROCHA CARMO - RJ227891
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - SP472999
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. ART.
1.022 DO CPC. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. ART. 22 DO CDC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos morais. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se
a quo
de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento
do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo,
e não conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 22 do
CDC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
Documento eletrônico VDA47129891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 99dbabe2-f840-4471-bc0f-40d645d5bc38

declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos morais. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto
contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria que não
se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Consta na decisão agravada que (i) não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia; (ii) a análise da matéria de fundo do apelo
Documento eletrônico VDA47129891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 99dbabe2-f840-4471-bc0f-40d645d5bc38

especial esbarraria na Súmula 7 do STJ; (iii) não houve prequestionamento do art. 22 do
CDC, atraindo a incidência das Súmulas no. 211/STJ e 282/STF e 356/STF; (iv) “não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento”; e (v) a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do
STJ, motivo pelo qual a Súmula no. 83/STJ impede o conhecimento do recurso especial.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

provada a origem elétrica dos danos, não há como afastar o elevado grau de
probabilidade da existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o
resultado danoso

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA47129891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 99dbabe2-f840-4471-bc0f-40d645d5bc38

Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 22 do CDC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47129891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 99dbabe2-f840-4471-bc0f-40d645d5bc38

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.388 / GO
Número Registro: 2024/0477981-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
561364774 56136477420228090051
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : GABRIEL ROCHA CARMO - RJ227891
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - SP472999
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : GABRIEL ROCHA CARMO - RJ227891
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - SP472999
TERMO
Documento eletrônico VDA47634692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: 6ca4ee45-3717-4760-99ff-ccfc0c63fe65

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: 6ca4ee45-3717-4760-99ff-ccfc0c63fe65